Tribunal: TJMT
Processo: 1015635-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015635-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE FIGUEIREDO - CPF: 441.945.601-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SAVELL AUTO MOLAS EIRELI - CNPJ: 10.678.304/0001-66 (AGRAVADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (AGRAVADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. OS EXCELETÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FORAM CONVOCADOS PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DAS AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS DOS EXCELENTÍSSIMOS SERNHORES DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§2o e 3o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

2. Excluído o corresponsável da lide executiva em razão de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico, proporcionalmente ao número de executados, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

3. Agravo provido em parte, decisão reformada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 0024806-91.2015.8.11.0002, condenou o agravante em honorários advocatícios, os quais foram fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade de acordo com o art. 85, §3o, I c/c art. 90, §4o, ambos do CPC.

Nas razões recursais o agravante
“aponta a incidência do art. 85, § 8o, NCPC, na condenação em honorários, nos casos em que é reconhecida a ilegitimidade dos sócios, continuando com a execução fiscal
”.
Nesse sentido, roga que seja aplicado o art. 85, §8o, do CPC.

Aduz que
“
eventual condenação do ente nos termos do art. 85, § 3o, incisos, NCPC, deve ser divida pelo número de sujeitos passivos envolvidos no caso
”
.

Desse modo, requer a o provimento do presente agravo de instrumento a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade e, sucessivamente, seja aplicada a proporcionalidade na definição do proveito econômico, conforme a jurisprudência do STJ, com posterior redução dos honorários pela metade, nos termos art. 90, §4o, do CPC, diante da ausência de oposição da Fazenda Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 223954173).

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (224925170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo do N
úcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 0024806-91.2015.8.11.0002, condenou o agravante em honorários advocatícios, os quais foram fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade de acordo com o art. 85, §3o, I, c/c art. 90, § 4o, ambos do CPC
.

Da análise dos autos no
0024806-91.2015.8.11.0002
, constante do PJe de 1a instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a referida demanda executória em desfavor de Savell Auto Molas Eireli Epp. e dois corresponsáveis, quais sejam: Andrey Figueiredo de Almeida e Maria José de Figueiredo.

Citados, os agravados apresentaram exceção de pré-executividade.

Andrey Figueiredo de Almeida alegou sua ilegitimidade passiva, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
e reconhecido pelo exequente, que o excluiu da CDA.

Por sua vez, Maria José de Figueiredo alegou a inconstitucionalidade do ICMS por estimativa simplificada, o que foi acolhido parcialmente.

Sobreveio decisão condenando o agravante em honorários advocatícios, os quais foram fixados pelo juízo
a quo
no patamar de 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade, de acordo com o art. 85, §3o, I e art. 90, §4o, ambos do CPC.

Contra a supratranscrita decisão, foram opostos embargos de declaração pelo ora agravante, os quais foram rejeitados.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Em relação à forma de fixação dos honorários, este e. Tribunal de Justiça recentemente passou a adotar entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, tanto em relação à aplicação da tese jurídica estabelecida no Tema 1.076 como no que tange à fixação em proporção ao número de executados.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado (Tema no 1.076):
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

O Tribunal da Cidadania também entendeu que na fixação dos honorários advocatícios o proveito econômico é o valor da dívida dividido proporcionalmente pelo número de executados.

Assim, considerando que no caso em análise a causa não é de valor irrisório, inestimável ou muito baixo e que houve a exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal na origem, sendo também possível constatar a existência do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

A respeito da fixação sobre o proveito econômico, com base no valor total da dívida, proporcional pelo número de executados, o Código Tributário Nacional dispõe acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;(...)”.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se o sócio excluído vier a pagar toda a dívida, ele terá direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Deste modo, pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)
(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA
.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4.
No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)
(destaquei)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)”
(destaquei)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso apenas para que os honorários advocatícios sejam divididos no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, de forma proporcional ao número de executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024